Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-98.2019.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade da justiça. Inexistência de prova da impossibilidade de custeio das despesas da fase recursal. Certidão negativa de entrega da DIRPF que nada prova. Extrato bancário que claramente não representa o fluxo financeiro ordinário do interessado. Indeferimento mantido. Recurso improvido.